Tribunal: TJDFT
Processo: 0751338-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0751338-63.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: ARY OSVALDO OLIVEIRA BARROS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia (ID 217600752 do processo n. 0710586-40.2024.8.07.0003), que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial proposta contra Ary Osvaldo Oliveira Barros, indeferiu o pedido de arresto executivo on-line formulado pelo autor/agravante. Em suas razões recursais (ID 66829410), alega ter concedido crédito no valor de R$28.667,00 (vinte e oito mil e seiscentos e sessenta e sete reais) ao agravado, importe a ser pago em 60 (sessenta) prestações de R$831,08 (oitocentos e trinta e um reais e oito centavos). Contudo, o executado não quitou nenhuma parcela até a presente data. Afirma que foram realizadas diversas tentativas de citação, no entanto, o devedor consta como desconhecido na maioria dos endereços. Discorre acerca dos princípios norteadores das relações contratuais, dos atributos do título executivo objeto da presente execução e da possibilidade de arresto antes do ato citatório para garantir o direito do credor. Aduz que “o STJ já decidiu no REsp n. 1.822.034 a possibilidade de arresto de bens quando o devedor não é encontrado para citação, não é necessário que o credor tenha esgotado todos os meios de localizá-lo para que possa promover o arresto executivo on-line, que consiste na apreensão judicial dos bens do devedor”. Defende, diante da postura do agravado, a excepcionalidade e a urgência da medida vindicada. Ao final, requer o recebimento do presente recurso em seu duplo efeito. No mérito, pugna pelo deferimento do pedido de arresto executivo pelos sistemas SisbaJud e RenaJud. Preparo recolhido (ID 66829414). É o relato do necessário. Decido. 2. Observa-se que o agravante pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso sem declinar, contudo, a fundamentação correlata ao aludido pedido, a fim de demonstrar a presença dos requisitos cumulativos de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, previstos no art. 995, parágrafo único, e art. 300, caput, ambos do CPC. Com efeito, o art. 1.016, II e III, do CPC, exige como requisitos da petição de interposição do recurso de agravo de instrumento a fundamentação relacionada à insurgência recursal e ao pedido conseguinte, inclusive o de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. Reputa-se imprescindível, portanto, a exposição das razões com fundamentação adequada a demonstrar a presença dos requisitos cumulativos necessários à apreciação do pleito, e sua ausência caracteriza como inepto o respectivo pedido (“O pedido formulado carente da causa de pedir correspondente qualifica-se em inepto e conduz a seu indeferimento”. Acórdão n. 1278811, 07203278620198070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/8/2020, publicado no DJE: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) Nessa perspectiva, é pacífico o entendimento firmado nesse e. Tribunal acerca dos requisitos necessários ao deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo, conforme precedente elucidativo a seguir colacionado, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RESOLUÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Para a antecipação da tutela recursal, de forma total ou parcial, é necessária a presença dos requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). (...). (Acórdão n. 1344496, 07067394420218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) 3. Diante do exposto, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC e ausente pedido fundamentado de concessão de efeito suspensivo, recebo o presente agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, a teor do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 3 de dezembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora